Tribunal: STF
Processo: HC 71999
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              REVISÃO  CRIMINAL - UNIFICAÇÃO  DE PENAS - ATO DO JUÍZO
DAS  EXECUÇÕES PENAIS. O fato de a unificação de penas dizer respeito
a  sentencas condenatorias  prolatadas  em processos  findos  atrai a
pertinencia, em tese, do disposto no artigo 621 do Código de Processo
Penal. Inexistência do obice assentado na premissa de que em jogo ato
do  Juízo da Vara de  Execuções Penais - Precedente: revisão criminal
n.  4.744-SP, relatada  pelo Ministro  Octavio Gallotti, cujo acórdão
foi publicado no Diario da Justiça da União de 1. de julho de 1988.